Tribunal: STF
Processo: RE 602045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Ônus da parte recorrente. Inadmissibilidade. Negativa de Seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se deu provimento à apelação do contribuinte para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. 



    2. A parte recorrente aduz que o fato gerador da Contribuição Sindical Rural é diferente do Imposto Territorial Rural, não havendo bitributação. A peça não apresenta preliminar de repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da questão constitucional, no recurso extraordinário, impede seu conhecimento.



    III. Razões de decidir



    4. A Suprema Corte exige a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral da questão constitucional desde 03/05/2007 (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    5. É ônus do recorrente desenvolver essa fundamentação específica para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo tal requisito formal indispensável ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    6. No caso concreto, a recorrente deixou de apresentar tópico alusivo à repercussão geral da questão constitucional suscitada, limitando-se a deduzir argumentos sobre o mérito da demanda.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível. Processual Civil.



    CNA - Ação de Cobrança - Adequação da via eleita - Impossibilidade de cobrança por execução fiscal - Cessada a atribuição do Ministério do Trabalho para a expedição de certidões, deve valer-se, a credora, dos meios comuns para a cobrança.



    Contribuição Sindical - Tributo - Prova de filiação desnecessária, dada a natureza tributária.



    Identidade de sujeição passiva e base de cálculo ao ITR, par e passo do reajuste em detrimento da anterioridade - Procedência do pedido.



    Dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente discorre sobre a legalidade da contribuição sindical rural e da distinção entre ela e o imposto territorial rural, sustentando não haver bitributação. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, condenar o recorrido a pagar a contribuição em discussão nestes autos (e-doc. 24).



     É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Esta Suprema Corte tem orientação firme sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a fim de demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise. 



    6. Assim ficou consolidado desde o julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).  



    7. No caso, porém, o recurso foi interposto após 03/05/2007, e a parte recorrente deixou de destacar tópico alusivo à repercussão geral sobre a questão constitucional suscitada, limitando-se a deduzir seus argumentos no tocante ao mérito da demanda. 



    8. Nessa linha, inarredável o desprovimento do recurso, a teor da tranquila jurisprudência desta Corte Maior. Confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ser o recurso anterior ao Código de Processo Civil de 2015, deixo de arbitrar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator